Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
DESPACHO Os autos foram devolvidos pela Presidência desta egrégia Corte de Justiça, para apreciação de eventual incompatibilidade com o Tema 1234/STF (ID 65526494). Todavia, em ID 66767881, o recorrente manifesta-se pela perda superveniente do objeto de seu recurso, em face de acordo homologado entre os entes federados. Assim, nos termos do artigo 43, XI, “c”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, remetam-se os autos à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da petição apresentada pelo recorrente, Distrito Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora